Tribunal: TJBA
Processo: 8037327-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037327-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS-DIFAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TÍTULO EXECUTIVO INVÁLIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinta execução fiscal de ICMS-DIFAL, fundamentada em exceção de pré-executividade que alegou inexigibilidade do crédito tributário.

2.O Estado sustenta que não houve suspensão da exigibilidade do crédito e que a via processual da exceção de pré-executividade foi inadequada para discussão do mérito.

II. Questão em discussão
3. A questão central consiste em verificar se houve inexigibilidade do crédito tributário de ICMS-DIFAL em razão de decisão judicial proferida em mandado de segurança e se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir tal matéria.

III. Razões de decidir
4. Nos autos do Mandado de Segurança n. 8012644-83.2021.8.05.0001 foi proferida sentença em 28/01/2025 que declarou "a inexigibilidade do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte realizadas pela impetrante, enquanto não editada a necessária lei complementar nacional".

5. A declaração judicial de inexigibilidade do crédito tributário torna nulo o título executivo que embasa a execução fiscal, nos termos do art. 803, I, do CPC, que estabelece ser nula a execução se o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

6. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. A verificação da inexigibilidade por decisão judicial é matéria documental que não exige produção de provas.

7. As matérias passíveis de alegação em exceção de pré-executividade abrangem não apenas questões de ordem pública, mas também fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano (STJ, REsp 1712903/SP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou extinta a execução fiscal ante a inexigibilidade do crédito tributário declarada em mandado de segurança. Honorários majorados por força do art. 85,§11º do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 783 e 803, I; CTN, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1712903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8037327-87.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE
DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA